Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHA. MAIOR DE 24 ANOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE LABORATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos.
4. O pedido de exoneração da pensão alimentícia deve ser acompanhado de prova inequívoca de modificação das necessidades daquele que recebe o benefício (CC, art. 1.699).
5. O cancelamento da pensão alimentícia de filho maior de idade não é automático e só pode ser feito mediante pronunciamento judicial a respeito (STJ, Súmula no 358).
6. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
7. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
8. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.